Tribunal: TJDFT
Processo: 0774325-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0774325-79.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARISTELA CUNHA DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para "determinar ao réu submeta a parte autora ao procedimento de “CPAP”". Nas suas razões recursais, a parte afirma e discorre sobre a necessidade urgente de fornecimento de equipamento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal providencie no prazo de 10 (dez) dias úteis o equipamento pleiteado. No mérito, requer a reforma da sentença, para fornecimento do equipamento em prazo razoável e confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, assistida pela DPDF, com declaração de hipossuficiência acostada no ID 61601312. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, a tutela de urgência foi analisada pelo Juízo ‘a quo’ no início da demanda e foi deferida, não havendo notícia do efetivo cumprimento, ou requerimento da parte autora decorrente do descumprimento, somente agora na peça recursal. Demais disso, em que pese evidenciada a necessidade do aparelho CPAP, em razão da autora ser portadora de Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS), não é possível a verificação do nível de gravidade da patologia, pois tampouco foi acostado aos autos o exame de polissonografia realizado, referindo-se o Relatório Médico (ID 61601314) a questões acadêmicas e hipoteticamente, de forma genérica, tampouco sendo possível a verificação dos índices trazidos pelo réu (ID 61601321 pg. 2). Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência e nem mesmo a tutela da evidência. Assim, do conjunto probatório colacionado aos autos indica não é possível a verificação do comprometimento do nível de saúde da recorrente que justifique a antecipação de um provimento judicial e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de demonstração de urgência na concessão da medida. Intime-se o recorrente. Após, ao Ministério Público. Feito, voltem os autos conclusos. ] GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito